Tribunal: STF
Processo: Rcl 40667
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada violação das ADI’s  160/TO, 328/SC, 789/DF, 2.378/GO e 2.884/RJ. Ingresso de amicus curiae indeferido. Intervenção na condição de assistente simples. Não demonstração de requisito indispensável – interesse jurídico mediato. Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas. Extensão das prerrogativas subjetivas dos membros do Ministério Público comum aos membros do MP especial. Afastamento do cargo sem que evidenciados os requisitos atinentes à urgência e antes do trânsito em julgado da decisão. Afronta à vitaliciedade (art. 128, § 5º, I, a, CF). Configuração, na espécie. Procedência do pedido. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Fernando dos Santos Carneiro, contra (i) decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO nos autos dos Mandados de Segurança nºs 0213925.37.1999.8.09.0051 e 5606169.76.2019.8.09.0000, e (ii) atos do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO de edição das Portarias nºs 91/2020 e 550/2019-GPRES-TCGO.
    2. O reclamante impugna os atos que determinaram seu afastamento sem remuneração do cargo de Procurador do Ministério Público de Contas de Goiás em decorrência de anulação de concurso público. Aponta transgressão à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nas ADI’s 160/TO, 328/SC, 789/DF, 2.378/GO e 2.884/RJ. 
    3. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) o reclamante tomou posse no cargo de Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás em virtude de sua aprovação em concurso público realizado em 1999;
    (ii) naquele mesmo ano, os beneficiários dos atos reclamados impetraram mandado de segurança (Processo nº 0213925.37.1999.8.09.0051), com a finalidade de anular o certame. Em primeiro grau, o mandamus foi extinto sem resolução do mérito;
    (iii) em 2012, o TJGO, em sede de apelação, acolhendo-a, determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento do writ, com posterior denegação da segurança pelo Juízo de primeiro grau a desafiar nova apelação;
    (iv) em 2014, o TJGO deu provimento à apelação dos beneficiários das decisões reclamadas, determinando a anulação do concurso e de todos os atos posteriores, inclusive as eventuais nomeações (o que atingiria apenas o reclamante, único desse concurso em atividade);
    (v) em cumprimento à decisão do TJGO, o Presidente do TCE/GO expediu a Portaria 550/2019, afastando do cargo o reclamante sem vencimentos e antes do trânsito em julgado, apesar de não constar no comando da decisão judicial o imediato afastamento sem remuneração;
    (vi) para questionar a Portaria 550/2019 do TCE/GO, o reclamante impetrou o Mandado de Segurança nº 5606169.76.2019.8.09.0000, alegando: a) afastamento do cargo por comando de autoridade que não detinha competência para tanto e b) ofensa às garantias de independência funcional e vitaliciedade de membro do Ministério Público de Contas (afastamento sem remuneração antes do trânsito em julgado do processo que anulou seu concurso);
    (vii) em um primeiro momento, a liminar, nesse segundo mandado de segurança, foi concedida, de maneira a determinar a sustação imediata da aludida portaria. Na sequência, um dos beneficiários apresentou suspensão de liminar, agravo interno e petição na apelação em mandado de segurança (Processo nº 0213925.37.1999.8.09.0051) e, ainda, suscitou conflito de competência quanto ao MS nº 5606169.76.2019.08.09.0000. Tal Conflito de Competência (de nº 5693671.53.2019.8.09.0000) foi julgado procedente;
    (viii) com a reunião dos mandados de segurança, foi proferida decisão no MS nº 5606169.76.2019.8.09.000, de modo a revogar a liminar anteriormente deferida, bem como intimar o Presidente do TCE/GO a cumprir a Portaria nº 550/2019 em cinco dias, ao fundamento de que seria necessário assegurar os comandos judiciais. Foi publicada, então, a Portaria nº 91/2020 pelo Presidente do TCE/GO, determinando a adoção das providências necessárias para o cumprimento da Portaria nº 550/2019;
    (ix) tais atos culminaram no afastamento do reclamante de seu cargo vitalício, sem remuneração e por prazo indeterminado, antes do trânsito em julgado da decisão que anulou, 20 (vinte) anos depois, o concurso público para o qual aprovado em primeiro lugar, o que equivaleria à perda do cargo;
    (x) o afastamento do cargo sem vencimentos, mas com a manutenção do vínculo, impede o reclamante do exercício de qualquer outra atividade remunerada; e
    (xi) o reclamante já detinha a garantia da vitaliciedade há 12 (doze) anos quando citado no primeiro mandado de segurança; portanto, não poderia ser afastado por ato do Presidente do TCE/GO, haja vista que a única autoridade competente para eventual ato seria o Governador de Estado, após o trânsito em julgado das decisões ora reclamadas.
    4. O reclamante defende configurado o desrespeito ao que decidido nas ADI’s 160/TO, 328/SC, 789/DF, 2.378/GO e 2.884/RJ, nas quais, por força do art. 130 da Constituição da República, reconhecida por esta Suprema Corte a aplicação, aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, das mesmas disposições constitucionais pertinentes aos direitos, às vedações e à forma de investidura dos membros do Ministério Público que atuam perante o Poder Judiciário, como é o caso da independência funcional, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de seus subsídios. 
    Nesse sentido, seu afastamento, enquanto membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE/GO), sem remuneração e por tempo indeterminado, estaria a transgredir as prerrogativas institucionais inerentes ao cargo que ocupa, evidenciando-se o desrespeito aos paradigmas indicados.
    5. No mérito, pugna-se (i) pela procedência da reclamação, com a consequente cassação dos atos impugnados, com efeitos ex tunc, e, sucessivamente, (ii) pela manutenção da remuneração durante todo o período de afastamento.
    6. Em juízo de estrita delibação, deferi o pedido de medida liminar para suspender: (i) a decisão que revogou a liminar concedida no MS nº 5606169.76.2019.8.09.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás, restabelecendo, portanto, a decisão anterior; (ii) o acórdão proferido na Apelação em Mandado de Segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás, no que toca ao requerente Fernando dos Santos Carneiro; e (iii) as Portarias nº 550/2019 e 91/2020 da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, tudo até o julgamento de mérito desta reclamação.
    7. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    8. Contestação e agravo interno em face do deferimento de medida liminar apresentados pelos beneficiários dos atos reclamados, sustentando a improcedência do pedido.
    9. A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – ANTC, por meio da Petição/STF nº 36.175/2020 (eDOC. 64), formula pedido de habilitação nos autos na condição de amicus curiae.
    10. Indeferidos os pedidos deduzidos pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON e pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas de ingresso no feito na condição de amicus curiae, ambas requerem, por meio das Petições/STF nºs 48.111/2020 (eDOC. 122) e 48.113/2020 (eDOC. 125), o ingresso na qualidade de assistente simples. Sustentam que o cerne da presente demanda é de fundamental interesse jurídico da Associação e do Conselho requerentes ao versar sobre a defesa de direitos previstos na Constituição Federal inerentes aos membros do Ministério Público de Contas, cujas prerrogativas defendem e repreentam. 
    11. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência do pedido (eDOC. 133). 
    É o relatório.
    Decido.
    12. Indefiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil – ANTC (eDOC. 64). Reputo ausentes os requisitos autorizadores de sua admissão como tal, consabido que remetida ao Relator a apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, considerada a efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    Na dicção do Ministro Celso de Mello, [a] intervenção do “amicus curiae”, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional (ADI 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 10.6.2005).
    No presente caso, tenho que as informações e/ou justificativas apresentadas pela requerente não caracterizam dados técnicos e/ou relevantes a contribuir de maneira diferenciada e agregativa com a ampliação do debate sobre o problema jurídico, consistente na verificação de afronta, pela decisão reclamada, ao quanto decidido por esta Corte nas ADI’s 160/TO, 328/SC, 789/DF, 2.378/GO e 2.884/RJ, não estando configuradas, portanto, a utilidade e a conveniência da sua atuação no oferecimento de justificativas técnicas.
    O alcance da presente reclamação diz com a garantia da autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal no caso concreto. Desse modo, não se cogita da irradiação de efeitos de forma a atingir a categoria representada pela Associação postulante. Por essa razão, a solicitada intervenção carece de utilidade ao feitio legal.
    13. Rejeito, de outro lado, com fundamento no art. 120 do Código de Processo Civil, liminarmente os pedidos de ingresso no feito, na condição de assistente simples, deduzidos pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON (eDOC. 122) e pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (eDOC. 125).
    Constitui requisito para admissão no processo na condição de assistente – circunstância na qual atua como sujeito parcial – a potencialidade de vir a sofrer, quem a requer, prejuízos jurídicos decorrentes da decisão judicial proferida contra o assistido, na espécie em análise, o reclamante. 
    Existem, em nosso ordenamento jurídico-positivo, duas formas de assistência: (a) a litisconsorcial, em que diretos e imediatos os efeitos jurídicos, e (b) a simples, em que meramente reflexos e mediatos tais efeitos. 
    Em ambos os casos, nos termos do art. 119 do CPC, o interesse jurídico – como dito acima, a potencialidade de a decisão judicial produzir efeitos negativos na esfera jurídica do terceiro – constitui requisito indispensável para admissão do terceiro na condição de assistente. 
    Em se tratando de pleito de ingresso na condição de assistente simples – situação na qual o terceiro não faz parte da relação jurídica existente entre os litigantes, e tampouco mantido vínculo com a parte ex adversa do assistido –, necessário averiguar a presença, ictu oculi, do interesse jurídico, ou seja, se o terceiro, de fato, é titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 23ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 619-21).
    Na presente hipótese, ausentes os requisitos autorizadores da admissão, meramente subjetivos os efeitos perseguidos, insuscetíveis de causar prejuízo juridicamente relevante à categoria representada pela Confederação e Associação postulantes. 
    O simples fato de os estatutos de ambas as requerentes possuirem previsão de defesa das prerrogativas do Ministério Público de Contas e de seus membros não legítima, por si só, uma vez inexistentes efeitos reflexos relevantes, a intervenção de qualquer delas na condição de assistente simples nestes autos.
    14. Passo à apreciação do mérito da presente reclamação.
    15. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, constante do texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    16. A questão jurídica subjacente à presente reclamação consiste, como relatei, na alegada violação da autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nos autos das ADI’s 160/TO, 328/SC, 789/DF, 2.378/GO e 2.884/RJ.
    17. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido na ADI 2.378/GO – em que específico o exame da norma relativa à Corte de Contas de Goiás –, para declarar a inconstitucionalidade da expressão a que se aplicam as disposições sobre o Ministério Público, relativas à autonomia administrativa e financeira, à escolha, nomeação e destituição do seu titular e à iniciativa de sua lei de organização, constante do § 7º do art. 28 da Constituição daquele Estado. Extraio do julgado:
    “MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – INSTITUIÇÃO QUE NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM DO ESTADO-MEMBRO – CONSEQÜENTE INAPLICABILIDADE, AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL, DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS, QUE, PERTINENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM, REFEREM-SE À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESSA INSTITUIÇÃO, AO PROCESSO DE ESCOLHA, NOMEAÇÃO E DESTITUIÇÃO DE SEU PROCURADOR-GERAL E À INICIATIVA DE SUA LEI DE ORGANIZAÇÃO – ALCANCE E SIGNIFICADO DO ART. 130 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – TRANSGRESSÃO DESSE PRECEITO CONSTITUCIONAL PELO ESTADO DE GOIÁS – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 7º DO ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 23/1998 PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA LOCAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
    – O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe das garantias institucionais pertinentes ao Ministério Público comum dos Estados-membros, notadamente daquelas prerrogativas que concernem à autonomia administrativa e financeira dessa Instituição, ao processo de escolha, nomeação e destituição de seu titular e ao poder de iniciativa dos projetos de lei relativos à sua organização. Precedentes. 
    – A cláusula de garantia inscrita no art. 130 da Constituição – que não outorgou, ao Ministério Público especial, as mesmas prerrogativas e atributos de autonomia conferidos ao Ministério Público comum – não se reveste de conteúdo orgânico-institucional. Acha-se vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger, unicamente, os membros do Ministério Público especial no relevante desempenho de suas funções perante os Tribunais de Contas. Esse preceito da Lei Fundamental da República – que se projeta em uma dimensão de caráter estritamente subjetivo e pessoal – submete os integrantes do Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas ao mesmo estatuto jurídico que rege, em tema de direitos, vedações e forma de investidura no cargo, os membros do Ministério Público comum. 
    – O Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe de fisionomia institucional própria e, não obstante as expressivas garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus Procuradores pela própria Constituição da República (art. 130), encontra-se consolidado na "intimidade estrutural" dessas Cortes de Contas (RTJ 176/540-541), que se acham investidas – até mesmo em função do poder de autogoverno que lhes confere a Carta Política (CF, art. 75) – da prerrogativa de fazer instaurar, quanto ao Ministério Público especial, o processo legislativo concernente à sua organização.”
    (ADI 2.378/GO, Red. p/ acórdão Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.9.2007)
    Nesse paradigma, esta Suprema Corte consignou que o Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas não dispõe de fisionomia institucional própria. Por conseguinte, não detém as prerrogativas inerentes à autonomia jurídica, seja na dimensão político-administrativa, seja no plano estritamente financeiro-orçamentário.
    18. Exatamente nessa linha, esta Casa já havia assentado, em momento anterior, que os Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas integram a própria organização administrativa de referidas Cortes (ADI 160/TO, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 20.11.1998; ADI 789/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 19.12.1994, v.g.), inaplicáveis, portanto, as prerrogativas institucionais do Parquet comum. 
    Contudo, em todas as hipóteses em que se debruçou sobre o tema, inobstante entendendo inaplicável a extensão das prerrogativas de índole jurídico-institucional, este Supremo Tribunal Federal explicitou, com fundamento no art. 130 da Constituição da República, aplicar-se, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas, os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura atinentes ao Parquet comum (ADI 328/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2009).
    Com efeito, tal como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, [o] art. 130 da Constituição, de outro lado, criou para os próprios Tribunais de Contas, no que concerne a esse qualificado corpo de agentes estatais que perante eles atua, uma série de restrições específicas – acrescento eu, prerrogativas subjetivas para assegurar-lhes, por exemplo, independência e imparcialidade –, tal preceito constitucional fez instaurar uma realidade normativa que, não podendo ser ignorada pelas Cortes de Contas às quais esses servidores, ainda que em regime jurídico especial, se acham formalmente vinculados, condicionou-as em sua ação administrativa, pois distinguindo-os dentro do universo do funcionalismo público, atribui-lhes os predicamentos da vitaliciedade, da inamovibilidade e da irredutibilidade de vencimentos (ADI 789/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 19.12.1994, v.g.).
    19. Consabido, ante o reconhecimento, pela jurisprudência desta Suprema Corte, da aplicabilidade das prerrogativas subjetivas aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais Contas, ser extensível à espécie a garantia da vitaliciedade prevista no art. 128, § 5º, I, a, da Constituição Federal. Assim, a perda do cargo somente será viável após o trânsito em julgado de sentença jurisdicional. 
    Nessa linha, o parecer ministerial muito bem ressaltou que o afastamento do reclamante – membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás –, em razão da anulação do certame de sua admissão, antes do trânsito em julgado da decisão anulatória, após largo período de exercício do cargo (aproximadamente duas décadas) e sem justificativa concreta e individualizada do risco que decorreria de aguardar-se a conclusão do feito, é incompatível com a garantia de vitaliciedade inerente ao cargo ocupado. 
    20. Em vista disso, a jurisprudência desta Corte Suprema, presente a própria literalidade do art. 128, § 5º, I, a, da Constituição da República, é pacífica no sentido de que, ultrapassado o prazo de dois anos no exercício do cargo e, em consequência, adquirida, plenamente a vitaliciedade, só é possível a perda do cargo [do membro do Parquet] em virtude de sentença judicial transitada em julgado (MS 30.943/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.9.2020).
    Tenho para mim, diante das razões expostas, que o afastamento do reclamante do cargo antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, nos moldes em que se efetivou, sem indicação concreta dos elementos atinentes ao periculum in mora, em evidente transgressão às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo ocupado, implicou desrespeito à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal.
    21. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar, em parte, os atos impugnados e, em consequência, assegurar ao reclamante o direito de permanecer no cargo de Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás até o trânsito em julgado da decisão no Processo nº 0213925.37.1999.8.09.0051, restando inviabilizada a análise do agravo interno manejado contra a decisão que deferiu o pedido de medida liminar (eDOC. 77). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora